Tribunal: TJDFT
Processo: 0741936-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741936-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19901309) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. em face CLAUDIANA LIMA DA SILVA OLIVEIRA ante a decisão interlocutória proferida (ID 69765420 na origem) pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer (no 0725247- 69.2020.8.07.0001.), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à requerida que forneça, em favor da autora, os medicamentos Herceptin (Trastuzumabe), Tucatinib (Tukysa) e Xeloda (Capecitabina), ou outros genéricos, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da autora, sem prejuízo dos exames laboratoriais correspondentes, sem limitação, assegurado o transporte por UTI, acaso necessário, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar de sua intimação para tal fim, sob pena de arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Analisando os autos, verifica-se o óbito da Agravada no transcurso do presente agravo, de acordo com atestado anexo aos autos (ID 20507123), ensejando, na origem, a suspensão do feito por 60 (sessenta) dias determinada pelo Juízo, de acordo com o ID 73066723. Após, o feito tomou seu curso, tendo havido a juntada de procuração (ID 74426302) outorgada aos causídicos que subscrevem o pedido de extinção do feito nessa instância recursal em face de perda do objeto (ID 20507121). Consta da referida procuração a outorga de poderes por Emanuelle Lima de Oliveira, Bento Lucca Lima de Oliveira, menores impúberes representados por Gustavo Dias de Oliveira. Antes de apreciar tal pedido, entendo ser necessário, primeiramente, regularizar a representação nessa instância, uma vez que o presente pedido de extinção (i) é aviado pelos causídicos em face da morte da então Agravada e (ii) contempla interesse afeto tanto aos interesses da Agravante, que ajuizou o agravo, quanto, em face do falecimento da senhora Claudiana, (iii) de seus herdeiros ou espólio habilitados. Ante o exposto, INTIME-SE a parte Agravada, na figura das pessoas constantes no ID 20507121 (origem) para regularizar a representação, por intermédio dos documentos necessários à regularização processual. Após, INTIME-SE a parte Agravante para se manifestar a respeito do pedido de extinção do feito e venham conclusos os autos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2020 17:51:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador